Tribunal: STF
Processo: ARE 1602837
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 30.9.2025, negou provimento à apelação criminal interposta por Sérgio Aparecido Ribeiro.

O Tribunal estadual manteve a licitude da busca domiciliar realizada e a condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP (e-doc. 174). Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 
Réu condenado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação, com penas de reclusão e detenção a serem cumpridas em regime semiaberto. A defesa apelou buscando absolvição, nulidade das provas obtidas em imóvel distinto do previsto no mandado, desclassificação do tráfico para posse de drogas com fins de uso, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em Discussão 
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a validade das provas obtidas em imóvel não incluído no mandado judicial, diante de fundada suspeita e flagrante delito; (ii) verificar se há suficiência probatória para condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso próprio ou aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir 
3. Preliminar de nulidade rejeitada: ingresso em imóvel distinto do previsto no mandado foi justificado por fundada suspeita de crime permanente, corroborada por elementos concretos colhidos durante a diligência, conforme jurisprudência do STF e STJ. 
4. Prova robusta da materialidade e autoria no tráfico: apreensão de porções de cocaína e maconha, dinheiro e embalagens vazias, além de mensagens no celular do réu evidenciando a prática do comércio ilícito. Testemunhos policiais prestados em juízo sob contraditório foram coerentes e harmônicos.
5; Configuração da receptação dolosa: réu foi surpreendido na posse de celular produto de furto, sem justificativa plausível para sua aquisição, por valor incompatível com o de mercado, invertendo-se o ônus probatório. 
6. Caracterização do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido: laudo pericial atestou aptidão para disparo. Não se aplica consunção com o tráfico por ausência de vínculo direto entre os delitos (Tema 1.259/STJ).
7. Não cabimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas: elementos demonstram dedicação a atividades criminosas, com imóvel voltado ao tráfico, compras reiteradas de embalagens para acondicionamento de drogas, posse de arma e receptação.
8. Regime inicial semiaberto mantido, vedado o abrandamento ou a substituição a pena corpórea por restritivas de direitos diante da pena aplicada (CP, arts. 33, § 2º, e 44, I). 
9. Inviável a concessão do direito de recurso em liberdade, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva. 
IV. Dispositivo e Tese 
10. Preliminar rejeitada e recurso desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 232).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou que “o acórdão recorrido desconsiderou a proteção constitucional conferida à casa como asilo inviolável do indivíduo, permitindo o ingresso forçado sem mandado judicial e sem prova concreta de flagrante delito” (fl. 5, e-doc. 240).

Afirmou que “a entrada no imóvel se deu com base em simples presunção subjetiva, sem qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência de crime em andamento. Ademais, o mandado de busca se referia a outro endereço, o que agrava a ilegalidade, configurando verdadeiro abuso de poder estatal e violação do núcleo essencial do direito à intimidade e à inviolabilidade do lar” (fl. 8, e-doc. 240).

Realçou que “a manutenção de uma condenação amparada em provas ilícitas desfigura a essência do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e ofende a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, CF), pois compromete a legitimidade da persecução penal. O Estado não pode valer-se de provas obtidas à margem da Constituição, sob pena de legitimar a arbitrariedade em detrimento das garantias individuais” (fl. 8, e-doc. 240).

Argumentou que “o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às teses defensivas de nulidade e insuficiência probatória, limitando-se a reafirmar a sentença condenatória sem examinar os fundamentos específicos apresentados pela defesa. Essa postura viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de motivação das decisões judiciais como garantia do controle democrático da jurisdição” (fl. 8, e-doc. 240).

Pediu “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário; 
b) O reconhecimento da violação direta aos arts. 5º, XI, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF; 
c) O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio; 
d) A absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 
e) Subsidiariamente, a anulação do processo desde a fase de apreensão e instrução, determinando-se novo julgamento sem o uso das provas ilícitas” (fl. 9, e-doc. 240).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 248).

3. Em 3.12.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 250).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “não pretende reexaminar provas, nem reconstruir o conjunto fático-probatório delimitado pelo acórdão recorrido. Ao contrário: parte-se das premissas fáticas expressamente reconhecidas pelo próprio Tribunal de origem, inclusive a de que o ingresso policial ocorreu em domicílio diverso do previsto no mandado judicial, apoiado apenas em ‘fundada suspeita’ não demonstrada por elementos objetivos” (fl. 6, e-doc. 253).

Assinala que, “na esfera de admissibilidade do recurso extremo, é inquestionavelmente uma questão de natureza constitucional, embora também envolva temas de índole infraconstitucional. Basta, portanto, uma leitura atenta da petição de Recurso Extraordinário, do v. Acórdão local e do despacho impugnado, para concluir que a decisão é estranha, totalmente alheia e indiferente aos temas abordados no recurso, configurando uma verdadeira negativa de prestação jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 253).

Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo. Após o cumprimento das formalidades legais, pleiteia-se o provimento do agravo, admitindo-se o recurso extraordinário interposto, como de direito e justiça” (fl. 9, e-doc. 253).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 261).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. XI, LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

O agravante busca a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida eventual ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e anulação do processo.

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 250).

Não foi interposto agravo interno contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário.

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

9. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

10. Narrou-se na denúncia:
“Consta, dos autos que, por volta das 6h00 do dia 14 de fevereiro de 2025, na Rua João dos Santos Lima, nº 706, Jardim do Trevo, nesta cidade, o denunciado SÉRGIO APARECIDO RIBEIRO tinha em depósito 11,01 (onze gramas e um decigrama) gramas de Benzoilmetilecgonina, distribuídos em 31 (trinta e uma) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos e 100,82, (cem gramas e oitenta e dois decigramas) gramas de Cannabis Sativa L, distribuídos em 12 (doze) porções de maconha, substâncias entorpecentes capazes de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudos de constatação de fls. 39/40 e laudos de exame químico toxicológico de fls.101/103 e 112/114.
Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar o denunciado SÉRGIO APARECIDO RIBEIRO possuía e mantinha sob sua guarda, na sua residência localizada na Rua João dos Santos Lima, nº 706, Jardim do Trevo, nesta cidade, arma de fogo e munições de uso permitido, aptas a realização de disparo, conforme laudo pericial de fls. 104/108, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar o denunciado SÉRGIO APARECIDO RIBEIRO guardava, em proveito próprio, sabendo tratar-sede produto de crime, o aparelho de telefonia celular, Sansung Galaxie, A14, a ser oportunamente avaliado, pertencente à vítima Walter Esteves (fls. 98/99).
Infere-se dos autos que na data e hora supramencionadas, policiais civis integrantes da 2ª DISE de Araçatuba, com apoio de outras equipes de policiais civis desse município e de policiais militares do Canil do 12º BAEP, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão no imóvel situado na Rua João dos Santos Lima, nº 706.
No local, fizeram contato com o morador SÉRGIO APARECIDO RIBEIRO e sua esposa Vera, tendo ambos negado a existência de ilícitos naquela residência.
Durante as buscas, os policiais localizaram na sala 01 porção de maconha e a quantia de R$ 3.066,00. 
Com apoio do um cão farejador, foram localizadas 05 porções de maconha no quarto da residência.
No automóvel do denunciado foi encontrado 01 revólver calibre 38, municiado com 06 munições intactas e um invólucro com 06 porções de maconha.
Localizaram ainda uma conta de água de uma residência localizada naquela mesma rua, porém de numeral 675.
Indagado sobre o endereço, SÉRGIO admitiu a propriedade do imóvel afirmando ainda que o alugou para uma mulher de nome ‘Kely’, e que o contrato foi firmado verbalmente. 
Os policiais então se dirigiram para o mencionado imóvel de nº 675, constando que se tratava de uma residência desocupada, com características de ser um ponto de venda de drogas.
Observaram, logo na área frontal do imóvel, diversos pinos de cocaína vazios (usados).
Naquela casa (nº 675), na mesma via pública, da qual SÉRGIO admitiu ser o proprietário, o cão policial encontrou 01 saquinho plástico, contendo 31 pinos com cocaína.
Após, realizadas pesquisas, descobriu-se ainda, que um dos telefones apreendidos em poder dele, o Samsung Galaxy A14, era produto de furto.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito a SÉRGIO e ele foi conduzido à delegacia de polícia.
Interrogado em solo policial, o denunciado negou a traficância afirmando que a maconha apreendida se destinava à consumo pessoal.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃOPAULO denuncia SÉRGIO APARECIDO RIBEIRO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 12 da Lei 10.826/03 e no artigo 180, ‘caput’ do Código Penal, em concurso material e requeiro que contra ele seja instaurado o competente processo penal, citando-se o réu e ouvindo as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final condenação, na formada lei” (fls. 2-4, e-doc. 2).

11. Em 30.5.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal  da comarca de Araçatuba/SP, no Processo n. 1500245-97.2025.8.26.0603/SP, condenou o agravante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, com o fundamento de licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, nestes termos:
“Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade das provas oriundas do mandado de busca e apreensão, uma vez que se verifica que a autoridade policial atuou dentro dos parâmetros legais e em consonância com o princípio da legalidade. A expedição dos mandados de busca e apreensão foi motivada pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, tendo em vista as diversas informações provenientes de colaboradores. E, os diversos elementos de informação colhidos previamente à representação pela autoridade policial demonstraram, certamente, indícios de que o réu praticava o tráfico de entorpecentes.
Ressalte-se que a busca domiciliar não se limita à localização estrita de objetos previamente nominados, podendo abranger quaisquer elementos de prova que, no momento da diligência, revelem conexão com a infração penal investigada ou indiquem a presença de outros ilícitos, ainda que não expressamente previstos na decisão judicial, posto que tem por finalidade a localização de eventuais bens ou elementos vinculados à prática delituosa cuja existência seja objeto de fundada suspeita.
No caso em tela, a extensão da busca ao segundo imóvel mostrou-se plenamente legítima e justificada diante da localização, na primeira residência, de conta de consumo (água) em nome do acusado, somada à presença de indícios objetivos de que o local era utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes. O portão encontrava-se apenas encostado, havia pinos vazios de cocaína espalhados na calçada e o imóvel demonstrava sinais visíveis de abandono, circunstâncias que, reunidas, conferem verossimilhança à hipótese de conexão com os fatos investigados.
Ademais, cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a apreensão de entorpecentes em local vinculado ao acusado, ainda que diverso daquele inicialmente indicado no mandado, configura situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, a entrada no segundo imóvel, diante dos fortes indícios de sua utilização como extensão da atividade ilícita e da permanência do delito, não apenas se mostrou legítima, mas também necessária, não havendo falar em nulidade da diligência ou em ilicitude da prova dela decorrente.
Não se verifica excesso arbitrário ou desvio de finalidade na atuação dos agentes públicos, tampouco ilegalidade na apreensão dos bens encontrados. Não há nulidade na apreensão de objetos não descritos no mandado, quando há pertinência com a apuração criminal e a diligência foi regularmente autorizada nos autos do processo nº 1500736-71.2025.8.26.0032. Assim, ausente qualquer vício de legalidade ou indício de arbitrariedade que possa comprometer a regularidade do procedimento, não há nulidade a ser reconhecida” (fls. 2-4, e-doc. 174).

No julgamento da Apelação Criminal n. 1500245- 97.2025.8.26.0603, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a validade da busca domiciliar realizada e das provas produzidas, sob estes fundamentos:
“De proêmio, a despeito de a defesa ter tratado como tese meritória, a rigor, cuida-se de matéria prejudicial, de maneira que, primando pela melhor técnica jurídica, a suscitada ilegalidade das provas será tratada como preliminar.
Sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, excepciona a inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito, claramente existente, conforme alhures aclarado. (...)
Além do mais, no caso em questão, havia expedição de mandado de busca e apreensão e, embora a medida se referisse apenas ao imóvel nº 706, durante o seu cumprimento foram localizadas pequenas porções de entorpecentes, bem como surgiram, no próprio local, elementos concretos a indicar que o acusado mantinha outro imóvel, situado na mesma rua e a poucos metros, destinado ao armazenamento de drogas.
Tal informação foi corroborada por observações diretas e dados colhidos no momento da diligência (portão entreaberto, imóvel em nome do acusado e com característica de abandono, além de embalagens de entorpecentes nas imediações), gerando fundada suspeita apta a justificar o ingresso dos agentes públicos para averiguar potencial flagrante.
Decerto, essa conjuntura, aliada ao fato de que, segundo os policiais, havia prévias informações dando conta de que o réu traficava drogas, justificam a atuação nos moldes em que relatada.
Sendo assim, evidente a lisura da ação dos policiais responsáveis pelo flagrante.
Rejeita-se, assim, a preliminar aventada.
No mérito, narra a denúncia que, por volta das 06h00 do dia 14 de fevereiro de 2025, na Rua João dos Santos Lima, n° 706, Jardim do Trevo, na cidade e Comarca de Araçatuba, Sérgio tinha em depósito 11,01g de cocaína, distribuídos em 31 porções, acondicionadas em microtubos plásticos, e 100,82g de maconha, em 12 porções, substâncias entorpecentes capazes de causar dependências física e/ou psíquica.
Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local, o réu possuía e mantinha sob sua guarda, na sua residência situada na Rua João dos Santos Lima, nº 706, Jardim do Trevo, na mesma urbe, arma de fogo e munições de uso permitido, aptas a realização de disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o recorrente guardava, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime, o aparelho de telefonia celular SAMSUNG Galaxy A14, pertencente a Walter Esteves. (...)
A materialidade delitiva restou positivada nos autos de prisão em flagrante (fls. 05/06 e 47), no boletim de ocorrência (fls. 22/27), no auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), na cópia da conta de luz em nome do réu (fls. 34/35), no auto de entrega (fls. 36), nas fotografias de mensagens recebidas pelo celular cuja posse era do acusado (fls. 37/40), no laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 43/44), no exame químico-toxicológico (fls. 106/107), no laudo pericial realizado na arma de fogo e nas munições apreendidas (fls. 109/112), no relatório de investigação sobre o conteúdo extraído do aparelho celular do acusado e no auto de avaliação (fls. 334), bem assim exsurge da prova oral concatenada.
Autoria igualmente certa, aproveitando-se do ensejo para, com a devida vênia e primando pela eficiência, colacionar a transcrição da prova oral conforme disposta em sentença, uma vez que precisa, minuciosa e detida aos aspectos relevantes, não carecendo de qualquer complementação:
‘A testemunha da acusação Fabiano Barsagui, policial que participou da prisão do acusado, disse, em juízo, que a investigação começou através da informação de colaboradores no sentido de que o réu Sérgio praticava o tráfico. Expressou que solicitaram mandado de busca, que no dia do cumprimento ingressaram no imóvel, e que, neste, havia o réu, sua esposa e o filho. Falou que durante as buscas havia, na sala, uma porção de maconha; o aparelho celular do réu, o qual em breve análise foi constatado uma mensagem no WhatsApp que ele recebera no dia anterior ao cumprimento diversos microtubos enviados pelo Mercado Livre utilizados para armazenamento de cocaína; e uma conta de água em nome do réu Sérgio, a qual constava outra residência diversa daquela correspondente ao mandado. Acrescentou que a autoridade policial solicitou que fossem ao imóvel que ficava há aproximadamente 40 metros da residência do acusado, que na calçada desse imóvel havia vários pinos de cocaína vazios, e que o portão estava encostado. Expressou que, ao abrirem o portão, viram que o imóvel estava abandonado, que o canil foi ao local, e que o cão farejador localizou na residência vinculada à conta em nome do réu aproximadamente 30 porções de cocaína. Falou que retornaram ao imóvel do réu, que foi feita a vistoria pelo cão, e que, no quarto do casal, havia mais porções de maconha, ao passo que, no carro, tinha uma arma de fogo e mais porções de maconha. Citou que o celular dele constava como produto de furto, que o réu não deu explicação sobre as drogas, e que a respeito da arma ele falou que recebera como pagamento pela prestação de um serviço. Acrescentou que, sobre o segundo imóvel vinculado à conta de água, o réu respondeu que alugou para ‘Kelly’, que não havia animal no segundo imóvel, e que o portão estava encostado. Disse que as portas estavam fechadas e que, através do vidro, era possível perceber que não havia muitos móveis, apenas um sofá.
O policial Luís Fernando Macedo da Mata, ouvido em juízo, disse que foi solicitado para apoiar o cumprimento do mandado e, ao chegarem ao endereço, forçaram o portão social e, no imóvel, havia a esposa do réu e um filho. Falou que, na sala, havia uma pequena porção de maconha, um aparelho celular e um comprovante de água da SAMAR. Expressou que acessaram o celular e constataram que ele recebeu uma compra relacionada a eppendorfs, que o réu, indagado, falou que os pinos eram para um amigo, e que, sobre o comprovante de água, não era dele. Citou que, após conversas, o réu aduziu que alugou a outra casa para ‘Kelly’, que foram a esse imóvel, que, ao abrirem o portão que estava encostado, havia vários pinos na frente do imóvel, e que o canil chegou. Pontuou que foram encontrados pinos de cocaína dentro do sofá, que retornaram à primeira residência e que, no quarto, havia cinco porções de maconha e, no carro, seis porções de maconha e um revólver. Mencionou que, na Delegacia, constataram que o celular apreendido era produto de furto, que foi encontrado R$ 3.066,00 na sala, e que o réu não deu explicação para origem do dinheiro. Disse que não havia ninguém na segunda casa, que aparentava ser usada apenas para uso de drogas, e que não havia indícios de que alguém morasse lá. Falou que salvo engano havia um cachorro branco. (...)
Clarividente, assim, a prática dos crimes imputados pela denúncia ao acusado, porquanto sólidos os elementos de prova, não só extrajudiciais, mas também reunidos em pretório.
No tocante ao tráfico, a prova é robusta e incrimina o réu sobremaneira, destacando-se, no ponto, a presença de denúncias anônimas indicando o local como ponto de tráfico de drogas, o que deu ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão e, durante as diligências efetuadas, observou-se fundada razão para ingresso no imóvel que estava em nome de Sérgio, culminando na apreensão dos entorpecentes.
Assim, não há ilegalidade alguma na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, como o fez, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, conforme alhures assentado. (...)
Com efeito, não é crível que a conta de luz em nome do sobredito imóvel estivesse na casa de Sérgio, fosse ele locador e Hector o locatário, pois, como é cediço, é praxe que este arque com os custos atinentes a consumo (como é o caso de energia elétrica e água), e não aquele.
Some-se ser inconcebível que os policiais, sabida e lastimosamente mal remunerados, dispusessem de significativa quantidade de drogas e dinheiro tão somente para incriminar inocente, mormente se, como sugere a narrativa defensiva, fossem servidores desonestos. É que, nesse caso, certamente tirariam proveito financeiro das substâncias e do numerário apreendidos.
De outra parte, mesmo que Sérgio fosse usuário de entorpecentes, nada impede que também se dedicasse à comercialização das substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação dos estupefacientes.
No caso em apreço, pelas razões já expostas, indubitável que as drogas apreendidas se reservavam a terceiros, não se olvidando os diálogos a fls. 303/324, sugerindo o réu cobrando pelo pagamento de entorpecentes que comercializou com terceiro, como evidência de seu envolvimento com a espúria mercancia. (...)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso” (fls. 5-24, e-doc. 232).

12. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que os policiais ingressaram na residência do agravante para efetuar busca domiciliar após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como ressaltado no acórdão do Tribunal estadual, o Policial Militar Fabiano Barsagui declarou em juízo que “a investigação começou através da informação de colaboradores no sentido de que o réu Sérgio praticava o tráfico. Expressou que solicitaram mandado de busca, que no dia do cumprimento ingressaram no imóvel, e que, neste, havia o réu, sua esposa e o filho. Falou que durante as buscas havia, na sala, uma porção de maconha; o aparelho celular do réu, o qual em breve análise foi constatado uma mensagem no WhatsApp que ele recebera no dia anterior ao cu